Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. PROVIMENTO. PERCEPÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que esteja configurada a qualificadora da destreza no crime de furto, a expertise do autor deve ocorrer de tal modo que a vítima sequer perceba que houve qualquer ação por parte do autor.
2. Hipótese em que a dinâmica do crime leva ao afastamento da referida qualificadora, porquanto a vítima sentiu um forte esbarrão e, logo em seguida, percebeu que sua bolsa estava aberta e o celular não mais se encontrava no local em que ela guardou.
3. Recurso provido.